Tribunal: STF
Processo: HC 265218
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE  
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2025, por Anderson dos Santos Domingues e outros, advogados, em benefício de Larissa Lemos Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.956, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada à pena de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (incs. I, III e IV do  
§ 2º do art. 121 do Código Penal).



    Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, o magistrado de primeira instância determinou a execução da pena.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. 1. Alegação de defeito na formulação dos quesitos (contraditória, complexa e composta). Inocorrência. Proposições elaboradas de forma objetiva e clara ao julgador leigo. Inexistência de irresignação da Defesa no momento oportuno. Inobservância da ordem dos quesitos não caracterizada. Submissão do quesito desclassificatório antes daquele relativo à absolvição, nos termos do artigo 483, § 5º, do CPP. 2. Quebra da incomunicabilidade dos jurados. Não ocorrência. Falta de comprovação de comunicação entre a genitora da vítima e o Conselho de Sentença. Ausente registro em ata. Oficial de Justiça certificou a incomunicabilidade dos jurados, nos termos do § 2º do artigo 466 do Código de Processo Penal. 3. Quebra na cadeia de custódia. Descabimento. Irregularidade não comprovada. Arquivos periciados sem indício de adulteração, manipulação indevida ou interferências. Preliminares rejeitadas. 4. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Autoria do crime bem demonstrada. Decisão dos jurados é soberana. Decisão que somente pode ser anulada quando a solução dada não encontra amparo algum nos autos. 5. Manutenção das qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), uma vez que suficientemente amparadas elementos probatórios. 6. Dosimetrias escorreitas. Thiago: ostenta antecedentes criminais. A pena de cada um dos acusados foi acrescida em razão de duas qualificadoras consideradas como circunstâncias agravantes. Adriano: não aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto negou o animus necandi. Não demonstrado ato injusto da vítima a caracterizar a influência de violenta emoção. Participação de menor importância não se aplica, porquanto a atuação de Larissa, com incitação e apoio moral, foi significativa no cometimento do crime. Mantido regime inicial fechado para cada qual dos acusados, diante da pena concretizada. Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos” (fls. 353-354, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.037.956 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.9.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, demonstrou, de forma fundamentada, que o veredicto dos jurados encontra respaldo na prova dos autos, não podendo ser tida por manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. A análise das alegações da defesa demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 428, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o caso é de REFORMA DA SENTENÇA, com a consequente SUBMISSÃO da Paciente A NOVO JÚRI, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, porquanto não praticou qualquer conduta criminosa, pois não desempenhou qualquer ação comissiva ou omissiva que tenha contribuído para o evento morte da vítima” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Sustentam que, “da análise detida dos autos, verifica-se que os indícios e as suspeitas que depunham contra a Paciente foram desmentidos por outros elementos de prova constantes dos autos” (fl. 15, e-doc. 1).



    Anotam que “a Paciente não concorreu/participou da empreitada criminosa. O procedimento criminal (e decisão dos jurados) é desastrosa, repleta de inverdades, omissões e contradições. Todos os envolvidos (testemunhas e demais acusados) em nenhum momento apontam a Paciente como autora do crime em testilha, nem mesmo como incitadora, incentivadora ou auxiliadora do crime” (fl. 19, e-doc. 1).



    Enfatizam que “não há se falar em qualquer auxílio moral por parte de Larissa, visto que apenas na visualização dos vídeos (única prova dos autos, bem como não possui áudio) é impossível aduzir que teria prestado qualquer auxílio, seja moral ou material” (fl. 33, e-doc. 1).



    Afirmam que “a constelação probatória carreada aos autos converge inquestionavelmente para o acolhimento da tese defensiva de negativa de autoria. A prova trazida nos autos é definitiva e elucidou que a Paciente não concorreu para o homicídio da vítima. Assim, de qualquer ângulo que se analise, mister a reforma da decisão dos senhores Jurados por se mostrar completamente desvirtuada da prova dos autos, sendo imperativa a submissão da Paciente a NOVO JULGAMENTO, sob pena de deixar-se perpetuar grave injustiça” (fl. 73, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a Paciente, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DE ORIGEM (que decretou o início da execução da pena), ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, assegurando-se o status libertatis. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público, RATIFIQUEM A LIMINAR E CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, A FIM DE ANULAR O JÚRI POPULAR E DECISÃO DO TJSP, conforme fundamentação supra, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    Por fim, pugna-se, no caso de não conhecimento do presente, a concessão da ordem de ofício, sendo certo o constrangimento ilegal que padece a Paciente” (fls. 75-76, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão confirmatório da condenação da paciente por homicídio qualificado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a decisão do tribunal do júri não afrontou a prova dos autos:



    “A acusação acolhida é a de que, no dia 5 de agosto de 2020, Adriano e Thiago, agindo em concurso e com unidade de desígnios, juntamente com outros quatro indivíduos não identificados, impelidos por motivo torpe, mataram, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou sua defesa, Wallace Muller Salgado, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Larissa concorreu para o crime acima narrado, na medida em que, aderindo à motivação torpe dos executores, incitou-os a agredirem violentamente Wallace e lhes prestou auxílio moral, com sua presença física ao lado deles (fls. 529/532).



    Narra a denúncia: ‘Segundo restou apurado nos autos, a vítima era usuária de entorpecentes e praticava furtos nas imediações do local dos fatos, comportamento que fez com que os acusados ADRIANO, THIAGO e LARISSA decidissem dela se vingar, matando-a. Para tanto, os acusados uniram-se a outros quatro indivíduos ainda não identificados e subjugaram o ofendido na via pública, mantendo-o sentado no chão. Em seguida, ADRIANO, THIAGO e os demais homens passaram a, sucessiva e reiteradamente, desferir contra o corpo da vítima, em especial contra sua cabeça, diversos e violentos chutes e golpes com um objeto similar a uma ripa de madeira. Wallace não conseguia se defender, pois estava em desvantagem numérica em relação aos agressores e continuou a ser agredido mesmo quando já estava caído e não esboçava mais nenhuma reação corporal. LARRISA, por sua vez, incitou ADRIANO, THIAGO e os demais homens ao cometimento do crime, encorajando-os a promover as reiteradas e violentas agressões contra Wallace, bem como lhes prestou auxílio moral, permanecendo ao lado deles durante grande parte da sessão de espancamento a que a vítima foi submetida, até ser abandonada pelos indiciados, desacordada e muito ferida, no leito carroçável da via pública. Posteriormente, transeuntes perceberam a presença da vítima no meio da rua e acionaram a polícia militar, que lhe providenciou socorro médico. Contudo, em razão da gravidade dos ferimentos sofridos, Wallace não resistiu e faleceu. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no desejo de vingança dos denunciados, pelo fato da vítima praticar furtos na região em que eles moravam. O crime foi também praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em desvantagem numérica em relação aos agressores e continuou a ser violentamente espancada mesmo depois de estar caída no chão, desacordada. Por fim, o crime foi cometido com emprego de meio cruel, na medida em que a vítima foi submetida a um espancamento, sofrendo violentos chutes e golpes comum objeto similar a uma ripa de madeira, especialmente na região da cabeça, o que lhe causou maior e desnecessário sofrimento, assim revelando, os indiciados, uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade’. 



    A materialidade restou demonstrada pelo exame necroscópico (fls. 12/14 e 71/73), imagens de câmeras de sistema de monitoramento (fls. 421), pelos laudos periciais (fls. 229/302, 338/411e 424/524) e prova oral. 



    O reconhecimento da autoria tem amparo na prova produzida. 



    Em plenário, foram interrogados os apelantes e ouvidas as testemunhas de acusação, Iraci Muller Martins e Leandro Nunes do Nascimento, e de defesa, Erivania Oliveira de Matos.



    Thiago relatou que, por volta das 2h, estava em casa e acordou com os gritos de Larissa pedindo socorro. Viu a vítima tentava roubar a bolsa de Larissa, estando ambos no puxa a puxado objeto. Assim, bateu no braço da vítima para que ela soltasse a bolsa. Em seguida, dirigiu-se à praça para procurar um telefone para acionar uma ambulância. Não tinha telefone em casa. Não encontrou um telefone. Quando retornou, pegou uma pedra e atirou longe do rapaz. Neste momento, Adriano, Larissa e outros rapazes que não conhece estavam no local. Disse que mancava em razão de ter sofrido uma queimadura na perna quando andava de motocicleta. Não sabe quem acionou a Polícia Militar. Não conhecia a vítima. Após os fatos não conversou com Larissa e Adriano. Não viu Adriano ou Larissa agredir a vítima. Viu três ou quatro rapazes agredindo a vítima. Foi para casa. Viu os policiais militares no local, mas não conversou com eles sobre o que aconteceu. A vítima estava em pé quando a atingiu com o cano de pvc. Não agrediu a vítima quando ela estava caída no chão. Não foi agredido, ameaçado ou constrangido na delegacia de polícia. Disse que no distrito policial narrou o que de fato aconteceu. A confusão ocorreu na rua. Permaneceu no local por trinta minutos. No momento da gritaria, Larissa afirmava sobre o furto de um trailer. Se reconhece nas imagens constantes nos autos. Admite ter desferido um golpe na vítima caída no chão. Não queria nem tinha intenção de matar a vítima (mídia). 



    Adriano relatou que, após ouvir um barulho em seu trailer de lanche, saiu. A vítima havia arrombado o trailer e desferiu uma facada contra o interrogado quando este tentou retirá-lo. Entraram em luta corporal atrás do trailer e, ao desferir um muro contra a vítima, conseguiu desarmá-la. A vítima saiu correndo. Neste momento, Thiago pula o mura da casa dele e atinge a vítima com uma ‘voadora’. Foi até a vítima e a indagou sobre os seus pertences que não estavam no trailer. Como a vítima não respondeu, desferiu umas pauladas nas mãos e nas pernas dela. Em seguida, foi para casa para estancar o sangue de seu dedo, que foi contado quando a vítima desferiu a facada. Pediu para que Larissa fosse até o local em que estava o trailer para tentar fechar aporta. Disse que Larissa entra na rua para fechar o trailer e retorna para onde estava o interrogado com a vítima. Continuou perguntando para vítima sobre a chapa de lanche. Sem respostas. Houve mais agressões. Não queria matar a vítima. Afirmou que não desferiu golpes contra acabeça da vítima, atingindo-a somente nas mãos e pernas. Os demais envolvidos são andarilhos, noias da rua. Disse que impediu Thiago de jogar uma pedra contra a vítima. Ato contínuo, Thiago vai até a praça e chama outra pessoa. Posteriormente, Thiago sai novamente e chama mais pessoas. Foi atingido no dedo. Esclareceu que, ao ouvir o barulho, desceu e ao tentar retirar a vítima de dentro do trailer ela reagiu comum a facada, e, como tentou segurar instrumento, teve o dedo cortado. A vítima não tentou subtrair bolsa de Larissa. Conhece Thiago, mas não tinha amizade com ele. A casa de Thiago é um terreno baldio utilizado para uso de drogas. Thiago não tinha qualquer relação com a subtração no trailer, porém pulou o muro e agrediu a vítima. Larissa estava nervosa e pedia para que o interrogado retornasse para casa. Atingiu a vítima com uma ripa de madeira, que estava embaixo do trailer. Não localizou os bens subtraídos. Thiago aparece mancando no vídeo porque deu uma voadora na vítima. A primeira pessoa levada por Thiago estava com uma peixeira e advertiu o interrogado que era melhor ele se afastar para não sobrar para ele. Explicou, novamente, que surpreendeu a vítima dentro do trailer, entraram em luta corporal, desarmou a vítima, que percorreu aproximadamente três metros até ser atingida por uma ‘voadora’ de Thiago. Após cair, a vítima não teve reação. A janela de sua casa dá de frente para a rua que fica o trailer. Ao ouvir o barulho, imaginou que o trailer estava sendo furtado. A faca utilizada pela vítima era do interrogado e estava dentro do trailer. Não viu a presença da Polícia Militar no local. Como estava nervoso, não lhe ocorreu acionar a polícia. Soube da morte da vítima por intermédio dos policiais. Falou para Thiago e o homem que estava com a peixeira para eles não se envolverem. Não pediu para os homens pararem as agressões. Não conhecia a vítima. Posteriormente, ouviu dizer que a vítima praticava furtos na região. A porta do trailer era trancada com uma chave e tinha um alarme. O trinco do lado direito foi arrombado. Não fez registros fotográficos dos danos sofridos. Quando voltou para sua casa a vítima estava viva. Não bateu na cabeça da vítima. A vítima estava dentro do trailer, por isso acredita que foi ele que subtraiu a chapa. Tem certeza de que foi Thiago que chamou os demais envolvidos, pois dava para ouvir os gritos dele chamando os homens que estavam na praça. Os demais agressores eram pessoas de convivência de Thiago. Não sabe identificar os nomes e nem especificar o que cada um fez. Quando ouviu o barulho e saiu para ver o estava acontecendo, Larissa ficou dormindo. Larissa não chamou ninguém, tampouco incentivou as agressões. Larissa gritava para que o interrogado retornasse para casa. Não registrou a ocorrência do furto (mídia).



    Larissa narrou que acordou e percebeu que Adriano não estava dentro de casa. Após verificar como sua filha estava, viu a porta aberta da casa aberta e saiu. Neste momento, visualizou uma pessoa caída no chão e duas pessoas próximas a ela, sendo Adriano uma delas. Perguntou o que estava acontecendo. Adriano falava para a interrogada ir fechar o trailer. Primeiro voltou para casa, verificou a filha, vestiu uma blusa e saiu, dirigindo-se para o local em que trailer estava estacionado. Recolheu as coisas que estavam caídas e tentou fechara porta. Quando retornou ao local onde a vítima estava caída, já tinham mais pessoas, momento em que pediu para Adriano voltar para casa. Escutou alguém dizendo ‘entra, entra que vai ser pior para vocês’. Viu Adriano agredir a vítima com ripa de madeira. Conhece de Thiago de vista. Não sabe onde Adriano pegou a ripa. No momento dos fatos não tem lembrança de Thiago agredindo a vítima, mas viu nas imagens. Tinha muitas pessoas, estava preocupada em retirar Adriano do local. Estava preocupada com sua família e sua casa. Não se recorda de Adriano ainda estar com a ripa de madeira quando retornaram para casa. O havia sido furtado anteriormente. Naquele dia foi levada a chapa de lanches do trailer, que não recuperada. A porta do trailer estava arrombada. O trailer estava todo revirado. Thiago era vizinho, só o conhecia de vista. Não conhece os demais envolvidos. Não sabe quemos chamou. No primeiro momento, somente Adriano e Thiago estavam no local, posteriormente, quando retornou da tentativa de fechar o trailer, estavam as demais pessoas. A vítima não tentou roubar sua bolsa. Não ouviu o barulho do trailer sendo arrombado. Quando foi fechar o trailer não encontrou com ninguém no caminho. Ao retornar ao local, encontra Adriano estancando o sangue do dedo. Sobre sua postura, afirmou que gesticulava pedindo para as pessoas cessarem com as agressões. Não conhece os demais agressores. Thiago é usuário de droga. Não incentivou agressões tampouco agrediu a vítima (mídia). 



    Iraci Muller Martins, genitora da vítima, soube por intermédio de seu filho caçula do falecimento da vítima, cujo corpo estava há dez dias no IML. Efetuou o reconhecimento do corpo. No IML soube que o filho foi vítima de agressões. Disse que a vítima trabalhava como serralheiro e tinha duas filhas. Sabe que o filho usou entorpecentes até 2012, ano em que sofreu espancamento, que o deixou com sequelas neurológicas, cego de um olho e com perda da audição de um dos ouvidos e comprometimento do outro. A vítima era aposentada por invalidez. Especificamente sobre os fatos, ouviu dizer que o filho estava fazendo coisa errada, que motivou as agressões (mídia).



    Leandro Nunes do Nascimento, policial civil, narrou que as investigações foram iniciadas após a notícia de morte, decorrente de espancamento, pelo hospital do Mandaqui. Recolheram imagens das câmeras de segurança de estabelecimento próximo ao local dos fatos. A partir das imagens, identificaram características dos envolvidos: um rapaz com muitas tatuagens e portando uma barra de ferro, um homem com caminhar peculiar e uma mulher tatuada. Em diligência no local, abordaram Adriano que disse que não sabia de muita coisa, mas que ouviu dizer sobre a morte de uma pessoa e que seus vizinhos sempre estavam envolvidos em confusão, apontando um endereço. No lugar indicado, conversaram com Tamires, que chamou o companheiro Thiago, o qual se aproximou já afirmando: ‘não bati no cara. Fiquei sabendo que ele morreu, mas morreu porque era safado, noia’. Na mesma data, Tamires e Thiago foram ouvidos no distrito policial. Thiago relatou que ouviu gritos de madrugada e quando saiu viu Adriano com um pedaço de madeira desferindo golpes contra a vítima. Thiago disse que pegou um pedaço de cano de pvc e também agrediu a vítima. Thiago ainda disse que Adriano pediu para que a esposa dele (Larissa) chamasse mais pessoas. As investigações apuraram que Larissa primeiro entra na residência dela, depois sai e retorna ao local das agressões acompanhada com mais três ou quatro indivíduos. Thiago pega uma pedra grande e ameaça arremessar na vítima, porém joga ao lado dela. Thiago citou também alguns nomes, porém não foram identificados durante as investigações. Adriano e Larissa são um casal e vizinhos de Thiago. Os demais envolvidos pareciam vizinhos. A motivação seria em razão de a vítima ser usuária de drogas e praticar furtos na região. No dia dos fatos a vítima cometeu um furto e foi capturada. Nas imagens das câmeras de segurança, Thiago aparece comum caminhar peculiar, o mesmo modo de andar apresentado quando declarante esteve na residência dele. Adriano foi identificado pelas tatuagens. Na data da primeira diligência, Adriano negou a participação ou mesmo ter presenciado algo, afirmando que somente ouviu dizer sobre o espancamento. O suposto furto praticado pela vítima não restou comprovado, porém havia esta informação. A mulher que aparece nas imagens é Larissa. Relatou que Larissa aparece nas imagens esbravejando, em seguida, sai de cena e retorna com outras pessoas. As imagens indicam que Larissa foi buscar essas pessoas, pois ela entra na casa dela, vai em direção de uma rua e retorna acompanhada dos demais agressões. Em solo policial, Thiago disse que Adriano falou para Larissa ir chamar outras pessoas. Nas imagens, Thiago, que aparece nervoso e agitado, paga uma barra (cano de pvc) desfere contra vítima e, em seguida, pega uma pedra e ameaça jogar na vítima, porém joga ao lado dela. O vídeo começa com a vítima já solo. Checaram todos dos imóveis e comércio da região, a proprietária do estabelecimento comercial, após a formalização, cedeu as imagens. A partir do relato do Thiago, em solo policial, houve maior clareza dos fatos e dos envolvidos. Não participou da oitiva formal de Thiago. O vídeo não tem áudio (mídia).



    Erivania Oliveira de Matos, ouvida como informante, relatou que à época dos fatos era vizinha de Larissa e de Adriano e ainda mantém contato com eles. Soube dos fatos, por intermédio de um vizinho. Larissa e Adriano trabalham juntos em um estúdio, ele tem um menino e ela uma menina. Não conhece Thiago. Somente ouviu dizer que houve barulhos e pancadaria durante à noite. Após duas semanas, soube do falecimento. Era a segunda vez que a vítima furtava o trailer de Adriano, o qual ficava na rua ao lado (mídia). 



    Essa a prova oral produzida em plenário.



    Com efeito, a decisão do Tribunal do Júri que condenou os ora apelantes pela prática de homicídio triplamente qualificado, não afrontou a prova dos autos. Ao contrário, acomoda-se inteiramente a ela” (fls. 362-372, e-doc. 7).



    8. Para acolher a tese defensiva de ausência de comprovação da autoria, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal em que condenada a paciente, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE  
JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático- 
-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 



    3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    9. Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para proceder a reexame de fatos e provas e concluir sobre a comprovação, ou não, da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 



    4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático- 
-probatório, como ocorreu. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora